Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DO EMBARQUE EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. NOTIFICAÇÃO ANVISA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto fático apresentado (cancelamento unilateral de cruzeiro sem o fornecimento da adequada informação) denota que a parte requerida frustrou as legítimas expectativas dos autores, que pretendiam usufruir do passeio programado, causando-lhes aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de modo a ensejar reparação por dano moral.

2. Ressalta-se que restou demonstrado que a requerida CVC foi informada, no dia anterior ao que ocorreria a viagem dos autores, acerca da impossibilidade de partida do Navio do porto, em razão da pandemia de nova onda de contaminação por variante da COVID-19. Com efeito, a ANVISA notificou a ré, em 01/01/2022, quanto à suspensão do embarque que ocorreria em 02/01/2022 (ID 44994064). A despeito da prévia notificação, as rés não comunicaram os consumidores quanto ao cancelamento da viagem.

3. Destaca-se, ainda, que, ante a ausência de informação prévia quanto ao cancelamento, os autores embarcaram de Brasília a Santos, local de saída do cruzeiro marítimo, onde aguardaram por mais de 10 (dez) horas sentados no chão de sala fechada (fotos ID 44994063), sem auxílio material adequado, isto é, sem comida, bebida ou acesso a medicamentos.

4. Registra-se, outrossim, que uma das partes autoras contava com 87 anos de idade, dois outros autores mais de 60 anos e a quarta autora com 55 anos na data dos fatos.

5. Nesse contexto, evidencia-se que os fatos não se resumiram ao cancelamento motivado por fortuito externo, tendo havido falha de prestação de serviço, notadamente pela inadequação da informação passada ao consumidor e pela falta de prestação do adequado auxílio material.

6. Tivesse havido o repasse do cancelamento a tempo e modo, os consumidores sequer teriam saído de sua cidade natal.

7. Assim, resta configurado, na hipótese, o dano moral indenizável.

8. Nesse sentido, já se manifestou, recentemente, esta Turma Recursal em caso análogo: Acórdão 1698339, 07394017620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023.

9. No tocante ao valor, a condenação, além de considerar as condições das partes (inclusive de idade – destacando-se que dentre os autores há uma idosa que possuía quase 90 anos na data dos fatos), o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser fixada em montante que atenda ao caráter pedagógico inerente à medida.

10. Nesse contexto, arbitro a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, o que se mostra adequado e suficiente para compensar as partes requerentes e para desencorajar a reiteração da conduta lesiva narrada nos autos.

11. Acrescenta-se que também devem ser indenizados os danos materiais no valor de R$ 663,14 (seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), despendidos exclusivamente em razão da falha na prestação dos serviços pelas rés.

12. Por fim, deve ser incluído na remarcação do cruzeiro (cujo direito já restou reconhecido em sentença) o crédito de 200 euros a que tem direito os autores, conforme demonstrado na petição inicial e documento ID 44992354 (Pág. 13).

13. Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL do recurso para condenar as rés, solidariamente, (a) ao pagamento de R$ 663,14 (seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), a título de indenização por dano material, a ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora desde a citação, bem como (b) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Dou provimento, ainda, para especificar que, na remarcação do cruzeiro, seja incluído o crédito de 200 euros em favor dos autores.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios.